Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751225-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL DE SOUSA VASCONCELOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente WENDEL DE SOUSA VASCONCELOS, cujo objeto é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do inquérito policial n. 0748921-71.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, o inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 28/11/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 54001938, p. 65-68). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que o paciente, de 18 (dezoito) anos e tecnicamente primário, foi encontrado com 403g de maconha, quantidade que considera não expressiva. Ressalta que o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e não há indicativo de risco concreto à aplicação da lei penal. Destaca a possibilidade de que o paciente, se condenado, seja beneficiado pelo redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, vindo a cumprir apenas pena restritiva de direitos, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas e proporcionais ao caso concreto. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (ID 54001931). FAP do paciente juntada aos autos (ID 54011456). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 400 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante WENDEL DE SOUSA VASCONCELOS; DATA DE NASCIMENTO: 21/07/2005; PAI: ANTONIO IDELSON GREGÓRIO VASCONCELOS; MÃE: HÉRICA DE SOUSA LOPES. (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que teria sido encontrada mais de 400g de maconha com o paciente, que foi preso em flagrante delito. Destaca-se que também foi apreendido um caderno de anotações contendo nome de pessoas, valores a receber e nomes de entorpecentes (ID 54001938, p. 26 e 30-35). Além disso, verificou-se que o paciente ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, evidenciando o risco de reiteração delitiva. Neste ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, considerando as circunstâncias da apreensão, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator